Tribunal: TJSP
Processo: 1007150-93.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Improcedência – Exigência de débitos decorrentes da extinção de contrato coletivo firmado entre as partes.

Alegação da apelante de impossibilidade de cobrança dos 2 meses indicados na demanda executiva pela declaração de nulidade do art. 17 da Resolução Normativa 195 da ANS em julgamento de Ação Civil Pública. Irrelevância no caso concreto. Ação

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Improcedência – Exigência de débitos decorrentes da extinção de contrato coletivo firmado entre as partes.

Alegação da apelante de impossibilidade de cobrança dos 2 meses indicados na demanda executiva pela declaração de nulidade do art. 17 da Resolução Normativa 195 da ANS em julgamento de Ação Civil Pública. Irrelevância no caso concreto. Ação proposta com base no inadimplemento por prazo superior a 60 dias.

Ausência de comprovação da notificação à operadora, pela embargante - Possibilidade de cobrança das duas mensalidades seguintes ao inadimplemento - Serviço que, embora não utilizado, estava à disposição do segurado.

Higidez do título e inexistência de excesso de execução - Sentença mantida.

Não provimento.